Tribunal: TJSP
Processo: 1040480-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE NO PERÍODO MENCIONADO. PROCEDÊNCIA. Laudo pericial que atestou a incapacidade do autor para o exercício das funções no período de afastamento pleiteado, em decorrência da doença que o acomete. Ademais, servidor que vinha de sucessivas licenças-saúde. Licença-saúde no período impugnado devida,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE NO PERÍODO MENCIONADO. PROCEDÊNCIA. Laudo pericial que atestou a incapacidade do autor para o exercício das funções no período de afastamento pleiteado, em decorrência da doença que o acomete. Ademais, servidor que vinha de sucessivas licenças-saúde. Licença-saúde no período impugnado devida, com regularização da vida funcional. Correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP, que aplica o IPCA-E. Juros de mora nos termos da Lei 11.960/09. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.